Tribunal: TJSP
Processo: 1500385-68.2019.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Artigo 155, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Absolvição - Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Condenação acertada e mantida – Pena fixada no mímino legal e substituída – De rigor o reconhecimento da figura privilegiadora - Considerando que o réu é primário e a coisa furtada de pequeno

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Artigo 155, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Absolvição - Impossibilidade – Autoria e Materialidade comprovadas – Condenação acertada e mantida – Pena fixada no mímino legal e substituída – De rigor o reconhecimento da figura privilegiadora - Considerando que o réu é primário e a coisa furtada de pequeno valor, de rigor o reconhecimento do privilégio inscrito no artigo 155, §2o do Código Penal, com a aplicação somente da pena de multa - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500385-68.2019.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante WESLEY
GABRIEL MARTINS DE BRITO COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão, parcialmente vencido o E. Desembargador Sérgio
Coelho, que dava provimento em menor extensão e declara.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no
1500385-68.2019.8.26.0595 Digital
Voto no
16401
Apelante:
Wesley Gabriel Martins de Brito Costa
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Artigo 155, caput, do
Código Penal Acervo probatório que justifica a procedência
da ação penal Absolvição - Impossibilidade Autoria e
Materialidade comprovadas Condenação acertada e mantida
Pena fixada no mímino legal e substituída
De rigor o
reconhecimento da figura privilegiadora - Considerando que o
réu é primário e a coisa furtada de pequeno valor, de rigor o
reconhecimento do privilégio inscrito no artigo 155, §2o do
Código Penal, com a aplicação somente da pena de multa -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 228/234, que julgou parcialmente procedente a ação e
condenou WESLEY GABRIEL MARTINS DE BRITO COSTA a
cumprir, em regime prisional inicial aberto, à pena de 01 (um) ano de
reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, por incurso no
delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, substituída por uma
pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à
comunidade em entidade pública ou privada, com destinação social, a ser
designada pelo Juízo da Execução.
Inconformada, recorre a Defesa do réu
buscando sua absolvição por fragilidade probatória. Subsidiariamente,
pleiteia a redução da pena imposta (fls. 242/249).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ofertadas contrarrazões (fls. 258/260), a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
273/281).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, no dia 25 de março de
2019, por volta das 10h40min, no interior da residência localizada na Rua
Antônio Silveira Patrício, n° 108, Colina dos Ipês, na cidade e comarca de
Serra Negra, WESLEY GABRIEL MARTINS DE BRITO COSTA,
subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo consistente no
arrombamento de cadeados por força física, 06 (seis) tomadas/plugs;
0,817kg (oitocentos e dezessete gramas) de fios de cobre; 1,130kg (um
quilograma e cento e trinta gramas) de fios/cabos nas cores azul, branca e
vermelha; e 1,0kg (um quilograma) de fios/cabos descascados, avaliados
em sua totalidade em R$ 80,50 (oitenta reais e cinquenta centavos),
pertencentes à vítima Alberto Felipe Ribeiro.
Segundo apurado, o acusado aproveitando que
não havia ninguém morando na residência da vítima subtraiu os bens que
estavam em seu interior. E, como a vítima já havia retirado todo o
mobiliário da casa em razão de sua mudança de residência, o acusado
subtraiu os fios de cobre e as tomadas/plugs acima descritos, evadindo-se,
em seguida, com os bens alheios.
A materialidade restou comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls.
10/11), auto de avaliação (fls. 53), bem como pela prova oral.
A autoria é igualmente induvidosa.
O réu, nas duas oportunidades em que foi
interrogado, rechaçou as acusações a ele imputadas. Asseverou que vendeu
a Thais, 700g de cobre, pertencente à sua mãe. Admitiu que ingressou na
residência da vítima, sem autorização, todavia, ressaltou que a porta já
estava arrombada e não havia fios ou tomadas (fls. 180/184).
Entretanto, a versão exculpatória deduzida pelo
apelante em Juízo não encontra respaldo diante da prova acusatória,
restando isolada.
Com efeito, a vítima Alberto Felipe Ribeiro
confirmou que o acusado esteve em sua casa e subtraiu fio de cobre.
Aduziu que o acusado foi abordado pelo guarda municipal e com ele
encontrado o referido bem e plugues, os quais lhe pertenciam. Por fim,
disse que conhecia o réu, mas não autorizou sua entrada no imóvel (fls.
152/155).
Ressalto que não há que se por em dúvida as
palavras da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse em
falsamente acusar pessoas inocentes. Certo que não se deve conferir à
vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo
simples fato de pertencer à espécie humana, também está sujeita a erro e de
fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória, etc.) quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas
paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso
como verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de
buscar na evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a
verdade.
Em corroboração, os agentes da Guarda Civil
Municipal Daniel Aparecido dos Santos Freitas e Flávio Montesinos Godoi
Júnior relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram o ora
acusado em atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo. Em
revista, no interior da mochila, foi localizado cobre e uma peça de
aparentando ser de veículo de carro. Indagado, Wesley alegou que tinha
pego da mãe e que estava se dirigindo ao estabelecimento comercial de
sucatas de nome "Aquarela" para vender. Esclareceram que em seguida se
dirigiram ao local onde o acusado estava morando, clandestinamente, e
constataram que várias caixinhas de luz estavam sem fios, bem como
encontraram fio no quintal. Recolhido todo o material, voltaram ao
estabelecimento "Aquarela", local onde a filha do proprietário confirmou
que tinha comprado o material, sem saber a procedência do produto, tendo
o rapaz se evadido no sentido da praça. Acrescentaram que na praça,
localizaram Wesley e o conduziram até a Delegacia, bem como acionaram
o proprietário da casa (fls. 152q159 e 160/163).
Neste ponto destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos guardas, os quais
prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar o apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência
do enunciado 83 da Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ
01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do
relato - Ausência de razão concreta para suspeição -
Recurso não provido. Os funcionários da Polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos
testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição.” (Apelação Criminal n.
168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas Mazzoni - CCRIM
1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de
fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o
simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem
os funcionários públicos a presunção de que no
desempenho de suas atuações agem escorreitamente”.
(TJSP, 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça
de
São
Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva).
Demais disso, Thais Bulk confirmou que
adquiriu cobre descascado, desconhecendo sua origem (fls. 177/179).
Sendo assim, emerge do quadro probante a
necessária certeza da responsabilidade penal do apelante em relação ao
crime de furto que lhe foi imputado na denúncia, mormente pela
declaração segura da vítima e dos guardas que atenderam a ocorrência,
pelo que não há falar-se em ausência de provas.
Ademais, a apreensão de parte da res em poder
do acusado é um indicativo de que foi o autor da subtração, até porque
sequer identificou o suposto vendedor de tais bens.
E, como é sabido, em crimes dessa natureza há
inversão do ônus da prova, cabendo ao agente apresentar escusas idôneas
para ilidi-la, o que como visto não se verificou no caso vertente.
Registro, pela pertinência:

“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a apreensão da "res" em poder do acusado gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus
da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato,
sob pena dessa presunção se transmudar em certeza
apta a ensejar o decreto condenatório (...)” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal no.
0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria,
j. 26.05.11).
“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática
da infração (veículo furtado), horas depois do crime, o
réu apelante devia apresentar justificativa verossímil
(possibilidade do contrário), sob pena de configurar-se
a prova de primeira aparência (prima facie) da autoria.
É a evidence do direito inglês. (...)” (TJSP, 9a Câmara
de Direito Criminal, Apelação Criminal no. 0024071-
67.2010.8.26.0050, Rel. Des. Penteado Navarro, j.
16.06.11).
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal
do apelante em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia.
Feitas tais considerações, passo à análise da
dosimetria penal.
O MM. Juiz a quo fixou a basilar na
minimidade, ou seja, em 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-
multa, quantum tornado definitiva, eis que ausentes causas modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais
disso,
preenchidos
os
requisitos
elencados no artigo 44 do Código Penal, a pena foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
bem como a fixação do regime aberto em caso de descumprimento.
Todavia, de rigor o reconhecimento do
privilégio previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal.
Conforme versa o texto legal, para configuração
do privilégio, devem estar presentes dois requisitos, quais sejam a
primariedade do agente e o pequeno valor do bem subtraído.
Assim,
à
época
do
delito,
conforme
demonstrado, o apelante era primário. Em relação ao requisito a respeito do
valor do objeto subtraído, a jurisprudência firmou entendimento no sentido
de que o furto é mínimo quando a coisa subtraída não alcança o valor
correspondente a um salário mínimo vigente à época do fato1.
Desse modo, os bens objetos do delito foram
avaliados em R$ 80,50, conforme auto de avaliação juntado às fls. 53,
valor inferior ao salário mínimo vigente à época2.
Portanto, de rigor o reconhecimento do furto
privilegiado, sendo suficiente à prevenção e a reprovação do delito a
aplicação tão somente da pena de multa que, à míngua de circunstâncias
1
CAPEZ, Fernando.. Curso de Direito Penal Parte Especial. 8a ed. 2 vol. São Paulo: Saraiva,
2008. p. 412
2
Conforme o Decreto n° 8.618/2015, o salário mínimo vigente em janeiro de 2016 era de R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desabonadoras, fixo no mínimo legal de 10 (dez) diárias, no piso mínimo.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer o privilégio
previsto no artigo 155, §2o, do Código Penal e aplicar ao apelante somente
a pena de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48002
Apelação Criminal no 1500385-68.2019.8.26.0595
Comarca: Serra Negra
Apelante: WESLEY GABRIEL MARTINS DE BRITO COSTA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Data venia da douta maioria, entendia ser o caso de se acolher
o recurso defensivo em menor extensão.
De fato, concordo com o reconhecimento do furto privilegiado,
mas, respeitosamente, penso que a aplicação somente da pena de multa não
traduz uma resposta penal justa e condizente com o princípio da
proporcionalidade, diante da audácia e ousadia do réu, que, mediante
rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento de cadeados por
força física, adentrou a residência da vítima para subtrair tomadas/plugs,
0,817kg de fios de cobre, 1,130kg de fios/cabos nas cores azul, branca e
vermelha, e 1,0kg (um quilograma) de fios/cabos descascados.
A meu aviso, em atenção aos critérios de reprovação e
prevenção do crime, a redução da pena, na fração de 1/3 (um terço), se
mostra mais adequada e condizente com a situação concreta apurada nos
autos.
Daí por que, ousando divergir da douta maioria, pelo meu voto,
dava parcial provimento ao recurso defensivo em menor extensão, para
reconhecer o furto privilegiado e redimensionar a pena do réu para 08 (oito)
meses de reclusão e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal, mantido
o regime aberto, bem como a substituição da privativa de liberdade por
prestação de serviços comunitários.

SÉRGIO COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
SILMAR FERNANDES
1286A84E
11
12
Declarações
de Votos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
12B37B95
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500385-68.2019.8.26.0595 e o código de confirmação da tabela acima.